Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-49.2021.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. GARANTIA ESTENDIDA. COBRANÇA INDEVIDA DE FRANQUIA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença, integralizada por embargos de declaração, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré/recorrida Assurant Seguradora ao ressarcimento da quantia de R$ 687,81, em dobro, referente à indevida cobrança de franquia de garantia estendida contratada para produto televisivo, correspondente a 25% do valor. A insurgência recursal restringe-se ao dano moral.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. Incontroverso nos autos que a parte autora/recorrente adquiriu televisão junto à ré/recorrida Carrefour (R$ 3.599,00), bem como aderiu à garantia estendida oferecida pela ré/recorrida Assurant Seguradora, no valor de R$ 584,84. Ocorre que, o televisor comprado caiu de sua própria altura, tornando-se imprestável para sua finalidade. Acionado o seguro, foi exigida uma franquia, sem previsão contratual, de 25% do valor do bem para eventual troca ou conserto, entretanto, ao cabo, a seguradora afirmou não se tratar de risco coberto, negando a indenização. Dessa maneira, acertado o ponto na sentença quanto à obrigação de restituir, em dobro, o numerário relativo à cobrança da franquia, à míngua, reiterando-se, de previsão legal ou contratual para tanto, ainda que, de fato, o sinistro não esteja coberto pelo seguro contratado.

5. Dada a narrativa fática, não extraio violação aos direitos de personalidade da autora/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. A imprópria cobrança de franquia no particular revela mero inadimplemento contratual, sendo os aborrecimentos perpassados comuns ao referido descumprimento. Ademais, não foram demonstrados fatos decorrentes que pudessem sugerir abalo à psique, tampouco se comprovou efetiva perda de tempo útil para sanar, extrajudicialmente, o imbróglio. Outrossim, sequer foi comprovado que o valor indevidamente destinado à franquia, alusivo a 25% do valor do bem, teria fragilizado a saúde financeira da autora/recorrente ou de seus dependentes. Logo, incabível a indenização pleiteada.

6. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.